Tribunal: TJDFT
Processo: 0741350-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741350-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA, MADRONA SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0733899-75.2020.8.07.0001, proposto em desfavor do ora Agravante por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA, deferiu nova penhora, via sistema SISBAJUD, nas contas do ora Agravante, “à exceção daquelas em que há depósito de fundo partidário, ficando autorizado, desde já, a liberação apenas eventuais valores decorrentes de fundo partidário e/ou fundo eleitoral” (Num. 212546631 - Pág. 1 dos autos originários – grifado conforme o original). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO Inicialmente, observo que assiste razão à parte credora, uma vez que, de fato, a parte executada não depositou a penhora do faturamento dos meses de junho, julho, agosto e setembro. Incabível a alegação da executada de que só cumprirá a penhora do faturamento em outubro de 2024, pois, em momento algum, foi deferido efeito suspensivo à referida penhora. Caberia à executada ter continuado depositando normalmente a penhora do faturamento deferido até determinação em contrário deste Juízo. Assim, defiro nova penhora ao SISBAJUD nas contas da parte executada, à exceção daquelas em que há depósito de fundo partidário, ficando autorizado, desde já, a liberação apenas eventuais valores decorrentes de fundo partidário e/ou fundo eleitoral. Esclareço, desde já, que, caso a penhora via SISBAJUD seja infrutífera, como a executada está tendo dificuldades em cumprir a determinação da penhora de seu faturamento, será analisada a possibilidade da nomeação de administrador judicial a fim de garantir o cumprimento da decisão de penhora já exarada. Intimem-se.” (Num. 212546631 dos autos originários) Discorre o Agravante que “Com a negativa do efeito suspensivo no AI n. 0738144-93.2024.8.07.0000, o agravante foi intimado para, em suma, voltar a cumprir a ordem de penhora de 10% de seu faturamento mensal. Em resposta à referida intimação, como dito, comunicou que o faria; jamais intentou descumprir tal ordem” (Num. 64562205 - Pág. 8). Ressalta que “a impossibilidade de recolhimento retroativo - como ordena a decisão agravada - surge, logicamente, da justa expectativa de homologação do acordo. Uma vez que a parte exequente entrou em acordo com a parte executada, não havia motivo para continuar a cumprir uma penhora cuja finalidade seria justamente quitar a dívida negociada no acordo!” (Num. 64562205 - Págs. 8/9). Expõe que deixou de provisionar recursos financeiros para dar continuidade ao cumprimento de sentença por considerar que estava diante de uma situação em que a boa-fé objetiva lhe permitia agir de tal forma. Diz, ainda, que “A despeito disso, se não houve homologação do acordo e cabia ao agravante voltar aos depósitos, que lhe fosse permitido retornar a partir da decisão, mas não retroativamente. Essa medida seria a mais adequada, pois de boa-fé se pautava o agravante na confiança da regularidade do acordo” (Num. 64562205 - Pág. 9). Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para “para cassar a decisão guerreada, para que seja admitido até que haja a homologação do acordo e/ou trânsito em julgado de decisão referente a questão, que o agravante possa retornar com a penhora do faturamento mensal em 10% a partir do exercício financeiro de setembro a ser depositado em outubro de 2024 desconstituindo-se a nova ordem de penhora de ordem da decisão agravada” (Num. 64562205 - Pág. 24). Preparo regular (Num. 64562206 e 64562207). É o relatório. Decido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que as partes, em 15/07/2024, requereram ao Juízo de origem a homologação de acordo firmado entre elas. A homologação do acordo foi indeferida pela Magistrada de origem, decisão em face da qual o ora Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sob o no 0738144- 93.2024.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi negado, sob o fundamento de que a homologação do acordo envolveria matéria que extrapola a autonomia das partes e afeta direitos de terceiros, no caso, os honorários advocatícios de sucumbência pertencentes aos patronos da Exequente/Agravada. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo ensejou interposição de recurso de Agravo Interno, que ainda se encontra pendente de julgamento. Com efeito, ante o indeferimento do efeito suspensivo, a Magistrada de origem determinou que o ora Agravante voltasse a recolher a penhora de 10% (dez por cento) de seu faturamento mensal, retroativamente, pois, diante da expectativa da homologação do acordo entre as partes, o Executado/Agravante deixou de depositar a penhora do faturamento dos meses de junho, julho, agosto e setembro. O Executado/Agravante, no entanto, informou nos autos que voltaria a cumprir a penhora do faturamento no mês de outubro de 2024, pois alegou impossibilidade de recolhimento retroativo, tendo em vista que deixou de provisionar recursos financeiros, ante a expectativa de homologação do acordo. No entanto, o suposto acordo somente produziria efeitos jurídicos sobre o caso concreto se - e a partir de quando - homologado fosse. Assim, não prospera a tese de mera expectativa de homologação como justificativa para deixar de provisionar os recursos pelo período de 4 (quatro) meses. Ademais, ao deixar de provisionar os recursos financeiros sem que houvesse a efetiva homologação de acordo, baseando-se apenas em uma mera expectativa, a parte assumiu o risco de descumprimento de decisão judicial, não podendo se valer disso para descumprir novamente o que determinado em Juízo. Frise-se, ainda, que a determinação da nova penhora ao SISBAJUD nas contas do Executado/Agravante excetuou aquelas em que há depósito de fundo partidário, tendo a Magistrada de origem autorizado, desde já, a liberação de eventuais valores decorrentes de fundo partidário e/ou fundo eleitoral, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação do Agravante de que “os bloqueios (inclusive de recursos públicos impenhoráveis) recairiam às vésperas do 1o Turno das Eleições Municipais ou, de forma igualmente gravosa, no início da campanha de 2o Turno do pleito eleitoral” (Num. 64562205 - Págs. 22/23). Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial